Tribunal: TJSP
Processo: 2127694-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127694-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é agravante BANCO
PSA FINANCE BRASIL S/A, é agravado GEISEL ANTONIO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127694-20.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto n.o 20726
Agravo de Instrumento n.o: 2127694-20.2020.8.26.0000
Comarca: Igarapava
Agravante: Banco PSA Finance Brasil S/A
Agravado: Geisel Antonio Barbosa
Juiz (a): Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Bacenjud para
penhora dos ativos financeiros do agravado. Descabimento.
Admissibilidade de nova determinação após decurso de tempo
razoável após a última pesquisa. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls.15/17, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Bacenjud para penhora
dos ativos financeiros do agravado.
Sustenta o agravante que, após a realização da única tentativa de
penhora “on line”, solicitou a realização de nova pesquisa e bloqueio de ativos financeiros
do agravado pelo sistema Bacenjud, o que foi indeferido. Alega que mencionada pesquisa
em nome do agravado foi realizada em 01/03/2019, ou seja, o lapso temporal entre o novo
pedido é de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, período suficiente para mudança na situação
financeira do executado. Pondera que o seu direito de ter o crédito satisfeito não deve ser
negado pelo Poder Judiciário. Aduz que o artigo 854 do Código de Processo Civil prevê a
prerrogativa conferida ao credor de requisitar informações sobre a existência de ativos
financeiros em nome do executado para fins de penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira. Requer a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do
recurso para que seja determinada a penhora dos ativos financeiros do agravado.
O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127694-20.2020.8.26.0000 -dlm
3
O agravado não apresentou resposta (fls.31).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.

A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, deve ser reformada.
Verifica-se que o agravante desde outubro 2016 empenha-se na
tentativa de localizar bens do executado, com pedido de pesquisas deferidas pelo MM. Juízo
“a quo”.
O pedido de nova pesquisa no sistema Bacenjud a fim de localizar
bens passíveis de constrição foi indeferido, o que deu ensejo ao presente recurso.
É certo que o exequente não pode transferir para o Judiciário seu
ônus a fim de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Entretanto, no processo de
execução, há de se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo
porque a execução tem por fim atender aos interesses do credor, posto detentor de direito
líquido e certo, não restando configurado nenhum abuso ou ilegalidade na pesquisa on line
de bens em nome da executada.
A realização de pesquisas anteriores não obsta a realização de
novas, ainda mais porque a da situação econômica do agravado pode ter sido alterada, o que
revela a razoabilidade do deferimento de nova pesquisa, em respeito ao princípio da
efetividade do processo. Cumpre destacar que se passaram quase dois anos da última
pesquisa realizada.
Diante desse quadro, não parece razoável impedir o credor de
reiterar a diligência pretendida, mormente quando há meios eletrônicos disponíveis e de
rápido acesso e resposta. A propósito, decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127694-20.2020.8.26.0000 -dlm
4
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Renovação do pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros em
nome dos devedores utilizando-se os sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD - Admissibilidade - Possível a reiteração
da pretensão, já que transcorrido tempo razoável desde a
pesquisa anterior - Decisão reformada - Recurso provido.”
(Agravo de instrumento 2261618-06.2015.8.26.0000, Relator
SERGIO GOMES, j. 16.2.16).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que indeferiu nova realização de bloqueio via Bacenjud
e pesquisas via Infojud e Renajud. Insurgência do Exequente.
Cabimento. Providências que devem ser realizadas pelo Juízo e
que justificam o pedido de reiteração até mesmo em razão do
lapso de tempo decorrido das pesquisas anteriores que restaram
infrutíferas, ante a possibilidade de alteração da situação
financeira dos Executados. Recurso provido.” (Agravo de
instrumento 2082712-91.2015.8.26.0000, Relator JOÃO PAZINE
NETO, j. 9.6.15).
Destarte, fica reformada a decisão agravada para que seja deferida
a pesquisa requerida por parte do agravante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)